Tribunal: STF
Processo: ARE 1327109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Celso de Guerra Junior, em face de decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, sob os seguintes fundamentos:
    “A jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 
    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 
    O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ademais, ao julgar os aclaratórios opostos pelo recorrente, assim se manifestou Tribunal de origem:
    “Em 09.10.17, ao ser indagado pelo Presidente da 5' Turma o advogado do réu confirmou seu desejo de converter seu pedido de sustentação oral em pedido de preferência, o que implica no julgamento imediato do feito (fls. 950/951).“
     Portanto, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.“
    O embargante sustenta a existência de obscuridade, uma vez que 
     “(...) permaneceu obscuro o fundamento concreto a partir do qual a irresignação não mereceria trânsito.” 
    É o relatório.
    Decido:
    Não se encontra presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    A decisão embargada não incorreu em obscuridade, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.
    A decisão monocrática, quando da apreciação do recurso do embargante, já dispôs, de forma clara e induvidosa, que
    “(...) a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República.
    (…)
    Portanto, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.“
    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em “inequívoca obscuridade”. 
    Logo, não há que se confundir decisão obscura com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte embargante, sendo evidente, na espécie, que não se fazem presentes quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios. 
    Nesse sentido, confira-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração aos quais se nega provimento.” (ARE nº 866.886/RS-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16). 
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Desnecessidade de complementação da prestação jurisdicional. Fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde do feito. 
    1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O embargante pretende, efetivamente, um rejulgamento da causa, o que não é possível nesta senda. 
    2. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas por esta Turma no julgamento do acórdão ora embargado. 
    3. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 450.314/MG-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/13);
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido do não-cabimento de embargos de declaração visando ao rejulgamento da causa. A pretensão de notificação prévia determinada no art. 514 do Código de Processo Penal foi no caso examinada e repelida no acórdão do primeiro embargos de declaração. Embargos rejeitados” (HC nº 95.402/SP-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 5/2/10). 
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente